Tribunal: TJMT
Processo: 0004210-41.2018.8.11.0080
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004210-41.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NELSON PINO - CPF: 397.023.670-34 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 00.394.528/0001-92 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO - DOENÇA ACIDENTÁRIO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Lei
nº 8.213/1991 -
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nelson Pino em face da decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de benefício Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência 0004210-41.2018.8.11.0080, julgou procedente o pedido e determinou que fosse implantado em favor da parte autora o benefício de Aposentadoria por Invalidez, no valor do salário de contribuição mensal, incluindo 13º salário, a contar da data em que fora juntado o laudo pericial, na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 27/03/2018), sob pena de arbitramento de multa cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação.

Em suas razões, o apelante insurge acerca do termo inicial do benefício.

Aduz que
a ação foi julgada procedente para conceder ao autor a aposentadoria por invalidez, sendo fixado o termo inicial da aposentadoria na data da juntada do laudo pericial.

Alega que que deverá constar 31/07/2018 e não a data em que foi juntado o laudo pericial 27/04/2021, vez que houve prévio requerimento administrativo e o pagamento de auxílio-doença, sendo este cessado em 31/07/2018, não se aplicando ao caso a Súmula 576 do STJ.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença singular a fim de fixar o termo inicial da aposentadoria por invalidez a partir da data da cessação ao auxílio doença, qual seja, 31/07/2018.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id.183833699)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id.185912153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nelson Pino em face da decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de benefício aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de urgência 0004210-41.2018.8.11.0080, julgou procedente o pedido e determinou que fosse implantado em favor da parte autora o benefício de Aposentadoria por Invalidez, no valor do salário de contribuição mensal, incluindo 13º salário, a contar da data em que fora juntado o laudo pericial, na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 27/03/2018), sob pena de arbitramento de multa cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação.

As razões recursais se limitam acerca da d
ata de início do benefício (DIB).

Pois bem.

É cediço que, nos termos do artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença, no seguinte molde:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.
(destaquei)

Sobre o assunto, vejamos o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ OU CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE- SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DIA POSTERIOR À
DATA
DA
CESSÃO
DO AUXÍLIO DOENÇA (23/07/2019). - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - - SENTENÇA RATIFICADA. (N.U 1000547-67.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

In casu
, o magistrado
a quo
ao julgar procedente a demanda, fixou como termo inicial para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez a data em que foi juntado aos autos o laudo pericial dia 28/07/2021.

Diante disso, observo que a sentença merece reparo neste ponto, para que seja observada como data de início do benefício de aposentadoria por invalidez, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja dia 31/07/2018 (id. 183833687), em atenção ao disposto no artigo 43 da Lei nº Lei nº 8.213/1991.

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, merece provimento o presente recurso.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso para que seja observada como data de início do benefício de aposentadoria por invalidez, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja, dia 31/07/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023